Tribunal: TJDFT
Processo: 0703829-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO DE CITAÇÃO POR EDITAL. DESATENDIMENTO A REITERADAS ORDENS DE INDICAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DOS DEVEDORES DE MODO A VIABILIZAR A CITAÇÃO. MULTA POR ATENTADO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO.
1. De acordo com o artigo 6o do Código de Processo Civil, Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. 1.1. O princípio da cooperação das partes na resolução da lide demanda o esforço comum, diligente e leal, na promoção do andamento do feito, de modo a permitir o desfecho equitativo da demanda, no menor prazo possível.
2 A reiteração do pedido de citação por edital, sem que tenha sido atendida satisfatoriamente a determinação de indicação do endereço da parte executada ou da realização de diligências extrajudiciais por parte do exequente, configura circunstância apta a caracterizar hipótese de ato atentatório à dignidade da justiça.
3. Configurada conduta atentatória à dignidade da justiça, mostra-se cabível a imposição de multa, na forma prevista no § 2o do artigo 77 do Código de Processo Civil.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.